Tribunal: STF
Processo: ARE 1557981
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito civil. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fazenda Pública. Condenação judicial ao pagamento de quantia certa. Regime constitucional de precatórios. Art. 100 da Constituição Federal. Existência de fundo especial (FUNAC). Irrelevância para o afastamento da sistemática constitucional. Agravo interno não provido.

    1. O pagamento de débitos judiciais pelas Fazendas Públicas deve observar, obrigatoriamente, o regime de precatórios, norma de ordem pública voltada à preservação do planejamento orçamentário e da continuidade dos serviços públicos.

    2. A existência de fundo especial (FUNAC) com destinação específica ou a alegação de vinculação prévia de receitas não autorizam o afastamento da sistemática constitucional, conforme jurisprudência firmada por esta Corte (ADPF 664/ES e RE 598.678 AgR).

    3. O bloqueio de recursos públicos ou a imposição de rito de pagamento diverso do precatório para a satisfação de créditos individuais afronta os princípios da separação dos poderes e da legalidade orçamentária (ADPF 1.088).

    4. A controvérsia cinge-se à violação direta de dispositivo constitucional (art. 100, CF), o que afasta a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, por não se tratar de reexame de fatos ou de legislação local, mas de controle de constitucionalidade de ato que burla o regime de precatórios.

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será invertido e majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Agravo interno conhecido e não provido.